Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720025-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LINDEMBERG DE OLIVEIRA COSTA GOMES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “ERRO DE FATO”. MANIFESTA VIOLAÇÃO. NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. No caso em exame o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a revisão de benefícios concedidos pelo INSS em virtude de acidente de trabalho (auxílio-acidente) e aposentadoria por invalidez acidentária. 1.1. O autor sustenta que a ação rescisória deve ser admitida em virtude da presença de erro de fato, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489-SE, que fundamentou o ato decisório impugnado, não corrobora as conclusões adotadas pela Egrégia 4a Turma Cível no que concerne ao termo inicial do prazo de decadência para pleitear a revisão do aludido benefício previdenciário. 1.2. Verbera ainda ter havido manifesta violação da norma jurídica prevista no art. 103 da Lei 8.213/1991, em relação ao termo inicial do prazo de decadência para a pretendida revisão do benefício. 2. De acordo com § 1o do artigo 966 do CPC, há "erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 2.1. O erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e capaz de, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. 2.2. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator em relação ao tema, é notório que a situação em análise é indubitavelmente interpretativa e poderia caracterizar, se o caso, mero erro de julgamento, pois não reflete a equívoca apreciação das circunstâncias fáticas que possam assegurar, isoladamente, pronunciamento favorável ao demandante. 3. N ão é possível verificar a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica, portanto, uma vez que o tema em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável. 3.1. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não ocorreu no presente caso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, paragrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso I, da Lei 8.213/1991 e 966, incisos V e VIII, do CPC, uma vez demonstradas a existência de erro de fato e a manifesta afronta à norma jurídica, do que se extrai a procedência do pedido rescisório no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o especial, em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 103, inciso I, da Lei 8.213/1991 e 966, incisos V e VIII, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da literalidade da norma jurídica.(...) Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.179.788/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012